Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, nos quais defende a existência de contradição no acórdão no que tange à aplicação da teoria da verossimilhança preponderante e também no que tange à existência de cobrança indevida que justifique o ressarcimento em dobro.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão recorrido. Não há incompatibilidade entre os fundamentos adotados ou entre eles e o julgamento. Não configura contradição a eventual dissonância da tese adotada com aquela defendida pela embargante ou mesmo com o que, no seu entender, estaria provado nos autos. Verifica-se que a embargante pretende rediscutir o que foi decidido, o que não é cabível pela via eleita.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.